Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704732-44.2024.8.07.0010 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: TATIANA CAMARGO NEVES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação. 2. O número constante da notificação enviada para endereço do devedor não guarda correspondência com a cédula de crédito supostamente inadimplida. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora. 3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda a inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969, sustentando que inexiste irregularidade na notificação extrajudicial realizada pela Instituição Financeira, estando presentes todos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Afirma que a suposta inconsistência na numeração se deve ao fato de possuírem identificações distintas, uma referente ao número de operação e a outra ao número do contrato. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversas cortes estaduais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 66036223): "(...) No presente caso, consoante exposto pelo d. Magistrado de primeiro grau, a numeração constante do documento entregue ao destinatário é divergente da presente no contrato/Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes. Com efeito, o contrato supostamente firmado pela devedora, reproduzido no ID 63922795, é identificado pela numeração “Aditivo de Renegociação no 606632018”, entretanto, a notificação extrajudicial encaminhada e reproduzida no ID 63922797 faz menção ao “Contrato no 20038491200”, numeração diversa daquela supostamente de posse da devedora. Assim, a divergência constante da numeração da cédula de crédito obsta a regularidade da notificação." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021